Tribunal: TJMT
Processo: 1010491-34.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO - CPF: 929.947.171-15 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO NA RESIDÊNCIA ALUGADA PELO CONSUMIDOR. EM DECORRENCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PELO INQUILINO ANTERIOR. 36 DIAS SEM A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Francisco de Assis Silva Filho
em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., apresentada a contestação, foi proferida sentença na qual o juízo de primeiro grau declarou inexistente o débito, bem como condenou a empresa recorrente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

Em síntese, a autora informa que solicitou a ligação de uma nova unidade consumidora em sua residência em 16/02/2020, entretanto a concessionária não realizou a instalação da UC, com fundamento de que havia
R$ 7.522,76 (sete mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) em nome de Elizabete de Souza Brandão, e, consequentemente, para transferir a titularidade deveria pagar o referido débito deixado. Com base nesse fato, e considerando que os serviços só foram instalados após o ajuizamento desta ação e com a concessão da tutela de urgência, postula pela condenação da empresa recorrente o pagamento de indenização por danos morais.

3.

In casu
, verifica-se que a primeira solicitação do serviço de instalação de energia elétrica na residência da consumidora se em
16/02/2021
, conforme protocolo n.º TN040,
entretanto, tal providência somente se concretizou na data de 22/03/2021, ou seja, após trinta e seis dias da primeira solicitação e após a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem.

4.

Ora, evidentemente que a demora da instalação do serviço essencial mostra-se desarrazoado, mormente porque a Resolução nº 414/2010 da Aneel, em seu artigo 31 prevê o prazo de dois dias úteis para ligação da unidade consumidora instalada em área urbana, vejamos
:
Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados: I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana.

5.

Portanto, impõe-se reconhecer a existência de falha na prestação de serviço por parte da concessionária, em razão da demora excessiva para o fornecimento do serviço essencial. Isso porque restou comprovado que a consumidora permaneceu por aproximadamente 36 dias sem a instalação do medidor em sua residência.

6.

A toda evidência, a demora no fornecimento de energia elétrica na residência da consumidora, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano. Ademais, a consumidora logrou êxito em comprovar a tentativa de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, a evidenciar o descaso da empresa Recorrente perante os seus clientes.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

9.

Quantum
indenizatório fixado em
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, que se mostra adequado à compensação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA S/A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

12.

RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021